Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE MULTA. INSURGENCIA DO AGRAVANTE TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1- O pedido recursal se resume única a exclusivamente para que se diminua o valor da multa fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento de ordem judicial.
2- O pedido para redução da multa não se justifica. Basta que o agravante cumpra a determinação judicial que a multa não lhe será aplicada.
3 – A insurgência do agravante quanto ao valor da multa fixada apenas reforça o nítido intuído do agravante em não cumprir a ordem judicial, a qual , é por demais simples de ser cumprinda, banstando não inscrever o nome do agravado nos casdastros de proteção ao crédito.
4- Negado provimento ao agravo.